Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727151-30.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JHONNATTA WESLLEY GOMES FEITOSA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JHONNATTA WESLLEY GOMES FEITOSA DA SILVA, indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 155, § 4o, inciso IV e art. 311, caput, ambos do Código Penal (ID 18197114). Alega a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que não haveria risco à ordem pública, no caso de sua soltura. Argumenta que os supostos crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e que em se tratando de investigado primário, ainda que condenado a pena não seria privativa de liberdade. Pede, então, a concessão de liberdade provisória, e subsidiariamente que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares. O pedido liminar foi denegado (ID 18226728) Apesar de solicitadas, não foram prestadas informações pela autoridade impetrada. A douta Procuradoria de Justiça consignou que a prisão preventiva do paciente foi revogada pela autoridade coatora, e pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 21790215). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações, dando conta de que foi concedida a liberdade provisória, sem fiança, ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator